Tribunal: TJES
Processo: 0000096-33.2021.8.08.0017
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça
Data de julgamento: 2026-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000096-33.2021.8.08.0017

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GLAURO STREY

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE AMEAÇA EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRELIMINARES DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. REJEIÇÃO. SENTENÇA DEVIDAMENTE MOTIVADA. INEXISTÊNCIA DE LAPSO PRESCRICIONAL ENTRE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E A SENTENÇA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR PROVA TESTEMUNHAL. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de Apelação Criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de ameaça (art. 147 do Código Penal), no contexto da Lei Maria da Penha, à pena de 02 meses de detenção, em regime inicial aberto.

2.
Consta da denúncia que, em 03 de março de 2021, na zona rural de Domingos Martins/ES, o apelante, durante desentendimento familiar envolvendo questão patrimonial, ameaçou sua cunhada ao aproximar uma roçadeira de seu rosto, em gesto intimidatório, causando-lhe temor de mal injusto e grave.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.
Há três questões em discussão:

(i) verificar a alegada nulidade da sentença por ausência de fundamentação;

(ii) analisar a ocorrência de prescrição da pretensão punitiva;

(iii) examinar a suficiência do conjunto probatório para manutenção da condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Preliminares

4.
A alegação de nulidade por ausência de fundamentação não procede, uma vez que a sentença expôs, de forma clara e suficiente, os fundamentos de fato e de direito que embasaram a condenação, não sendo exigível o enfrentamento exaustivo de todos os argumentos defensivos.

5.
Ademais, não demonstrado prejuízo concreto, incide o princípio do pas de nullité sans grief, afastando-se a nulidade arguida.

6.
No tocante à prescrição, considerando a pena aplicada (02 meses de detenção), o prazo prescricional é de 03 anos, nos termos do art. 109, VI, do Código Penal.

7.
Entre o recebimento da denúncia (12/11/2021) e a prolação da sentença (22/07/2024), não transcorreu lapso superior ao prazo legal, sendo inaplicável a prescrição retroativa com termo inicial na data do fato, conforme vedação do art. 110, §1º, do Código Penal.

Mérito

8.
A materialidade delitiva encontra-se comprovada pelos elementos documentais e pela prova oral produzida em juízo.

9.
A autoria é evidenciada pela palavra firme e coerente da vítima, corroborada por testemunha presencial, que confirmou a conduta intimidatória do apelante.

10.
Nos crimes praticados em contexto de violência doméstica, a palavra da vítima possui especial relevância probatória, sobretudo quando harmônica com os demais elementos dos autos.

11.
A conduta de aproximar equipamento potencialmente lesivo ao rosto da vítima revela meio idôneo à intimidação, suficiente para caracterizar o delito de ameaça.

12.
Inexistindo elementos aptos a infirmar a condenação, impõe-se a manutenção da sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

"1. Não há nulidade por ausência de fundamentação quando a sentença apresenta motivação suficiente e coerente com o conjunto probatório.
2. A prescrição retroativa não pode ter como termo inicial data anterior ao recebimento da denúncia, conforme art. 110, §1º, do Código Penal.
3. A palavra da vítima, quando firme e corroborada, possui especial relevância nos crimes praticados em contexto de violência doméstica, sendo apta a embasar condenação."

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer, rejeitar as preliminares e, por igual votação, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0000096-33.2021.8.08.0017
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: GLAURO STREY
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: TALITA ELLEN RENZELMAN GOESE DE ALMEIDA - ES20197-A

VOTO

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
, interposto por
GLAURO STREY
, contra sentença proferida pelo Juízo da
2ª Vara Criminal da Comarca de Domingos Martins/ES

(id
13085631
), que, julgando procedente a pretensão punitiva estatal,
o
condenou pela prática do crime de
ameaça
(art. 147 do Código Penal),
na forma do art. 41 da Lei nº 11.340/2006
(Lei Maria da Penha)
, à pena de
02 (dois) meses de detenção
, a ser cumprida em
regime inicial aberto
.

Nas razões recursais (id
13934000
)
, a defesa suscita, em síntese:
(a)
preliminar de nulidade da sentença, ao argumento de deficiência de fundamentação e de suposta inobservância do art. 93, IX, da Constituição da República e do art. 489, § 1º, do Código de Processo Civil; (b) reconhecimento da
prescrição
da pretensão punitiva, sob o fundamento de que entre a data do fato e a prolação da sentença ter-se-ia consumado lapso superior a 03 (três) anos; e (c) no mérito, a
absolvição
por insuficiência probatória.

Sobre os fatos,
narra a denúncia que, no dia 03 de março de 2021, na zona rural do Município de Domingos Martins/ES, o denunciado, de forma livre e consciente, ameaçou de mal injusto e grave, por meio simbólico, a vítima
D
ulcelina

K
uster
S
trey,
sua cunhada, ao aproximar uma roçadeira de seu rosto, durante discussão de cunho familiar.

Consta que os fatos ocorreram em contexto de desentendimento entre parentes, relacionado à demolição de um chiqueiro de porcos situado em propriedade familiar, ocasião em que o acusado, portando uma roçadeira com a qual trabalhava, avançou em direção à vítima, intimidando-a com o equipamento, o que lhe causou temor e abalo psicológico.

Há
duas
preliminar
es
que passo a apreciar.

Na primeira preliminar,
a defesa alega que a sentença é nula por violar o art. 93, IX, da Constituição Federal, afirmando que
teses defensivas não
teriam sido
apreciadas
.

Com efeito, o dever constitucional de fundamentação das decisões judiciais não se confunde com a obrigação de o magistrado rebater, um a um, todos os argumentos expendidos pelas partes, na extensão ou profundidade desejadas pelo recorrente. O que se exige é a exposição clara, coerente e suficiente das razões de fato e de direito que conduziram ao convencimento judicial.

No caso, verifico que a magistrada
a quo
enfrentou de forma clara e lógica os elementos de fato e de direito, fundamentando a condenação nas provas colhidas sob o crivo do contraditório. Houve, ainda, apreciação da tese defensiva de negativa de autoria, bem como motivação idônea quanto à dosimetria da pena

Outrossim, a alegação genérica de ausência de fundamentação, desacompanhada da demonstração de prejuízo concreto, não autoriza a decretação de nulidade, em observância ao princípio do
pas de nullité sans grief.
Na espécie, a defesa não logrou evidenciar prejuízo efetivo, limitando-se a externar inconformismo com o conteúdo da condenação, o que, por si só, não autoriza a anulação do
decisum
.

Assim,
REJEITO A
PRIMEIRA
PRELIMINAR
.

Na segunda preliminar
, a defesa pleiteia o reconhecimento da
prescrição da pretensão punitiva,
ao argumento de que transcorreu lapso superior a 03 (três) anos entre a data do fato (03/03/2021) e a prolação da sentença (22/07/2024).

O recorrente foi condenado pelo crime de ameaça (art. 147 do CP), sendo-lhe aplicada pena definitiva de 02 (dois) meses de detenção. Em razão da pena concretamente fixada, o prazo prescricional é de 03 (três) anos, nos termos do art. 109, inciso VI, do Código Penal.

Ocorre que a tese defensiva parte de premissa juridicamente incorreta, ao considerar, para fins de prescrição retroativa, a data do fato como termo inicial do cômputo.

Nos termos do art. 110, § 1º, do Código Penal, com a redação dada pela Lei nº 12.234/2010, a prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada,
não podendo,
em nenhuma hipótese,
ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa.
De igual modo, o art. 117, inciso I, do Código Penal estabelece que o recebimento da denúncia constitui causa interruptiva da prescrição.

Na hipótese dos autos, verifica-se que a denúncia foi recebida em 12/11/2021, ao passo que a sentença condenatória foi proferida em 22/07/2024. Entre tais marcos, não transcorreu lapso superior a 03 (três) anos.

Logo, não há que se falar em extinção da punibilidade pela prescrição, razão pela qual

REJEITO A PRELIMINAR
, e passo
à
análise do mérito
.

Quanto ao
pedido absolutório
, verifico que a
materialidade delitiva
resta comprovada pelo boletim unificado nº 41804274, pelo requerimento de medidas protetivas, pelos elementos coligidos no inquérito policial e, sobretudo, pela prova oral produzida em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

A autoria,
de igual modo, restou suficientemente demonstrada.
A vítima
Dulcelina Kuster Strey
foi firme ao narrar que, durante o desentendimento familiar, o apelante avançou em sua direção portando uma roçadeira, aproximando o equipamento de seu rosto em gesto nitidamente intimidatório, circunstância que lhe incutiu fundado temor.

Tal relato foi corroborado pela testemunha
Reni Strey
, que confirmou, em juízo, a dinâmica do episódio e esclareceu que o acusado, em meio à discussão, dirigiu-se à vítima com a roçadeira, em atitude de ameaça.

Cumpre salientar que, nos crimes praticados em contexto de violência doméstica e familiar, a palavra da vítima assume especial relevo probatório, sobretudo quando coerente, firme e em consonância com o restante do acervo probatório.

É certo que o apelante, em interrogatório, buscou afastar o dolo intimidatório de sua conduta; entretanto, sua própria admissão de que estava com a roçadeira nas mãos no momento dos fatos acaba por conferir maior plausibilidade à narrativa acusatória.

Ressalto, ademais, que o delito de ameaça consuma-se com a intimidação da vítima, por palavra, escrito, gesto ou qualquer outro meio simbólico, bastando que a conduta seja idônea a incutir-lhe temor de mal injusto e grave, o que restou evidenciado nos autos.

Desse modo, a sentença condenatória deve ser integralmente mantida, porquanto lastreada em prova suficiente e produzida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, inexistindo qualquer elemento apto a infirmar a conclusão alcançada pelo Juízo de origem.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça (id 17149874),

NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Dou por prequestionadas as matérias suscitadas.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente relator, para negar provimento ao recurso.